Tribunal: STF
Processo: ARE 1551924
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSTÁCULO A EXERCÍCIO DO DIREITO DE APOSENTADORIA. Quando da administração pública se requer um certificado, deve ele fornecer-se adequadamente, a fim de atender-se ao princípio da eficiência. Não provimento da apelação e da remessa obrigatória” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega terem sido contrariados o § 10 e o inc. III do § 4º do art. 40, o § 1º do art. 42 e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.



    Afirma que “o art. 40, § 4º, da CF/88 não dispõe sobre a contagem de tempo de serviço diferenciado para o servidor público, mas sobre a aposentadoria especial” (fl. 10, e-doc. 7).



    Sustenta que “servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Portanto, não é juridicamente possível assegurar hoje à parte recorrida a aplicação das regras do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 referentes à contagem e averbação de tempo de serviço exercido em condições insalubres para que tanto venha a prevalecer quando o interessado vier a preencher os requisitos para sua aposentação” (fl. 10, e-doc. 7).



    Salienta que, “por força das disposições dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal de 1988, os policiais militares são regidos por regime estatutário próprio estabelecido na lei estadual, que regula dentre outros direitos e deveres, a transferência do militar para a inatividade” (fl. 16, e-doc. 7).



    Assevera que, “da interpretação sistemática de todo o ordenamento jurídico em vigor constata-se que nenhuma de suas alegações se sustentam, uma vez que (a) não se aplica aos militares do Estado as disposições do art. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988, da mesma forma que (b) não há falar em omissão do legislador estadual em regulamentar a aposentadoria especial; (c) a parte recorrida não exerceu atividade insalubre, mas sim atividade perigosa” (fl. 18, e-doc. 7).



    Realça que “a parte recorrida não tem direito à aposentadoria especial nos moldes dos policiais militares, muito menos tem direito à conversão de tempo especial em comum ou à emissão do Perfil Profissiográfico, por absoluta falta de previsão legal” (fl. 22, e-doc. 7).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    4. Neste agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para o fim de admitir-se o recurso extraordinário, ante as violações às normas constitucionais acima citadas e aos precedentes vinculantes firmados por esta C. Corte” (fl. 27, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Inicialmente, afasto o fundamento da decisão agravada, pois não há necessidade de se analisar o conjunto probatório para a solução da controvérsia, cuidando-se no caso de matéria constitucional e de fatos incontroversos, pelo que independem do reexame de provas. 



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



    7. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Nestor Félix da Silva com o objetivo de ver reconhecido seu direito à conversão do tempo de serviço especial, como policial militar, em comum, no período de 20.9.1993 a 16.7.2013, para “que futuramente se beneficie desse direito com a certidão de tempo de serviço com os respectivos períodos convertidos para sonhada aposentadoria” (fl. 5, e-doc. 1).



    8. A sentença julgou procedente o pleito do agravado e foi mantida pelo acórdão recorrido, nos termos dos seguintes fundamentos:



    “1. O escopo da demanda é a averbação, na certidão de tempo de contribuição previdenciária, do período em que o impetrante ocupou o cargo de sargento na polícia militar (1993 a 2013), com conversão do tempo especial em comum, para fins de viabilizar o ingresso de seu pedido de aposentadoria no regime geral de previdência social.



    2. Ora, quando se solicita da administração pública um certificado, deve ele fornecer-se adequadamente, a fim de atender-se ao princípio da eficiência. 



    3. Em 31 de agosto de 2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286 (tema 942), sob a égide de recurso repetitivo, o STF definiu a tese de que 



    ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República (sem grifos no original)’.



    4. No caso dos autos, tem-se que o período indicado na inicial 20 de setembro de 1993 a 16 de julho de 2013 é anterior à edição da Emenda constitucional 103 de 2019, de modo que, nos termos ali definidos, tem o impetrante direito à averbação do referido período como especial para fins previdenciários” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do  
§ 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).



    Mas a tese firmada no Tema 942 da repercussão geral não se aplica ao presente caso. 



    Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40 da Constituição da República e determinado a aplicação, por analogia, do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, após a comprovação da situação fática diante da autoridade administrativa.



    Entretanto, este Supremo Tribunal ressaltou não serem aplicáveis aos policiais civis, militares ou federais as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (Leis Complementares ns. 51/1985 e 144/2014), não se há cogitar de omissão legislativa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, COM BASE NO  
ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.536.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “ DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO REGIME DOS SERVIDORES CIVIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA ENTRE VÍNCULO FUNCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no Agravo em Recurso Extraordinário a conversão de tempo de serviço especial em comum de Policial Militar Estadual, para fins de aposentadoria. 2. No Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, é inaplicável aos servidores militares, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis. 3. Impossibilidade de conjugação de regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, pois criaria um sistema híbrido. 4. A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para julgar improcedente a ação” (ARE n. 1.513.624-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR E EX-POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, BASEADA NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.328-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedentes. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.398.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.11.2023).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, afastar a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, por se tratar de policial militar estadual, e julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora